Tribunal: STF
Processo: HC 245113
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito de absolvição. Desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Allan Suleiman contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 843.475/PR (evento 3, fls. 105-17).



    O Paciente foi condenado à pena de 10 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c 40, VI, da Lei nº 11.343/2006) (eventos 3, fls. 60-100).



    No presente writ, a Defesa sustenta absolvição dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, visto que “O paciente foi apontado em único episódio e isolado na função de  “olheiro”, não cometendo o delito de tráfico de drogas e/ou de associação o para o tráfico, já que se atribui-se a condição de olheiro. Alega a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 37 da Lei 11.343/2006. Requer a absolvição do Paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 3, fl. 105):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 37 DA LEI DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. As condenações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foram devidamente fundamentadas nos elementos constantes nos autos, de modo que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus.  2. O pedido de desclassificação da conduta para o art. 37 da Lei de Drogas não foi analisado pela Corte a quo, o que impossibilita a análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    A Corte Superior rechaçou as teses de absolvição do Paciente quanto aos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, e de desclassificação da conduta, à consideração de que:



     “No concernente ao pedido de absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para esse fim, tem-se que a Corte de origem manteve as condenações destacando que (e-STJ fls. 75/86): 



    Na hipótese em apreço, pelas provas produzidas, ficou comprovado que os apelantes, reuniram-se para a prática de delitos de tráfico e mantinham, de fato, vínculo associativo nos moldes do disposto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. 



    A materialidade do delito restou comprovada pelos boletins de ocorrência (ref. mov. 16.3, 16.42 e 16.43), Autos de Exibição e Apreensão (ref. mov. 16.4, 16.5 e 16.42), Autos de Constatação Provisória de Droga (ref. mov. 16.5, 16.7 e 16.43), Relatório de Investigação (ref. mov. 16.8-16.11), relatório da Autoridade Policial (ref. mov. 16.12), Auto Circunstanciado de Constatação de Conteúdo de Aparelho de Telefone Celular (ref. mov. 16.16- 16.17), depoimento da testemunha sigilosa (ref. mov. 16.18), fotografias e vídeos acostados aos autos (ref. mov. 16.21; mov. 7.1-7.27 dos autos de nº 0004960-58.2018.8.16.0030), Termos Circunstanciados (ref. mov. 16.42- 16.43), Laudos de Perícia Criminal – Exame e Pesquisa de cocaína (ref. mov. 107.2-107.3), bem como, pela prova oral produzida.  Destaque-se que no relatório de investigação policial (ref. mov. 16.8 a 16.11), restou consignado que chegou ao conhecimento dos agentes de que alguns indivíduos estariam promovendo o tráfico de drogas no Bairro Parque Imperatriz, mais precisamente nas ruas próximas à quadra de esporte da cidade. Assim, a equipe do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas iniciou o monitoramento, fazendo registros fotográficos e filmagens da prática delitiva, a qual envolvia, também, a participação de menores de idade. E assim concluíram que já no primeiro dia de vigilância “foi possível registrar várias negociações de drogas, observar a movimentação do traficante seu modo de agir e como os usuários são atendidos no local, não há preocupação com a movimentação de moradores, o comparsa tem como função ajudar a cuidar do local, chegada da polícia e usuários.” Especificamente em relação aos apelantes, observou-se, outrossim, que o acusado Allan Suleiman sempre estava nas redondezas, com a função de sinalizar a chegada da polícia; o acusado Luis Henrique Nunes Nascimento exercia a função de supervisor nos pontos de venda, estando presente no local todos os dias e foi flagrado abastecendo outro traficante e recolhendo o dinheiro, além de ter sido visto negociando drogas com a ajuda de um adolescente; o réu Rafael Marcelino de Melo seria o responsável pela gerência do tráfico e o denunciado Carlos Eduardo Cabral seria um dos responsáveis pela organização do tráfico na região. Assim, foi possível verificar, por meio de registros fotográficos e filmagens, o local onde buscavam o estupefaciente e onde as ocultavam, as reuniões realizadas pelos traficantes, as transações envolvendo o comércio ilícito. No tocante à autoria, as provas coligidas durante a instrução criminal são precisas e recaem sobre os apelantes, a despeito de suas negativas. 



    (...).



    Pois bem. Do exame da prova produzida observa-se que, não obstante a negativa dos acusados, as provas dos autos comprovaram a atuação dos apelantes, juntamente com os corréus, de forma conjunta e estável, com o fim de praticar o delito de tráfico de drogas, por meio de um sistema organizado de troca de turnos, com nítida divisão de tarefas, controlando o narcotráfico no Bairro Parque Imperatriz da Comarca, contando, com o envolvimento de adolescentes, que faziam a venda e entrega direta a usuários, conforme monitoramento realizado pelos agentes públicos. 



    Assim, a existência da associação ficou comprovada pelos registros fotográficos, filmagens, buscas e apreensões e depoimento do adolescente colaborador, que também era vendedor da substância ilícita para a organização criminosa, o que restou corroborado pelos depoimentos do Delegado de Polícia e demais investigadores, que detalharam a operação e a atividade de cada um dos réus. 



    Ressalte-se que os aludidos agentes públicos fizeram a verificação da ocorrência do tráfico relatando in loco, suas investigações e conclusões em juízo. 



    Assim, a prova é contundente ao apontar a atuação de cada um dos envolvidos na associação criminosa: O acusado LUIS HENRIQUE NUNES CAVALHEIRO (vulgo “Deba”) era o responsável por receber os malotes de droga do “chefão” e entrega-los aos vendedores. O denunciado RAFAEL MARCELINO DE MELO (de alcunha “Mizera”/“Corintiano”) e CARLOS EDUARDO CABRAL (vulgo “Dudu”), eram gerentes do tráfico, exercendo função de confiança junto ao “chefe” da associação criminosa, pois eram os responsáveis pelo recebimento e pelo controle do dinheiro decorrente da comercialização das drogas. O réu ALLAN SULEIMAN (“Peria”), ficava numa motocicleta auxiliando as vendas na condição de “olheiro”, avisando os vendedores se houvesse aproximação da polícia.



    (...).



    Assim, considerando que as provas demonstram de forma inequívoca que estavam associados para a prática do tráfico de drogas e que a palavra dos policiais tem grande valor probatório, sobretudo porque ratificaram o resultado do monitoramento e, concluíram, segundo sua experiência profissional, que se tratava do comércio ilícito de entorpecentes, não há como acolher a tese da defesa. [...] 



    Dos delitos de tráfico de drogas 



    De igual forma, não merece ser acolhido o pleito absolutório. De acordo com as campanas realizadas pelos policiais, foi constatada a ocorrência de dois delitos de tráfico de drogas. No que se refere ao narrado na exordial acusatória, o adolescente R.G.B. segundo fato comercializou drogas com o auxílio do acusado Leonardo Alves da Silva. 



    A respeito desse delito, nada há que ser tratado em sede recursal, pois não houve insurgência por parte do aludido denunciado. 



    Por outro lado, no que diz respeito ao terceiro fato narrado na denúncia, verifica-se que o adolescente J. E. M. B. comercializou drogas com auxílio do denunciado ALLAN SULEIMAN, vendendo-a ao usuário Eduardo Joaquim Romero da Silva. 



    O referido acusado se insurgiu contra a sentença, de modo que seu envolvimento deve ser tratado em sede recursal. 



    A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de constatação (ref. mov. 8.3 e 8.4 dos Autos nº 0001301-41.2018.8.16.0030 e nº 0001448- 67.2018.8.16.0030), laudos de pesquisa toxicológica (ref. mov. 107.2 e 107.3) e pela prova oral produzida. Quanto à autoria, restou cabalmente comprovada a participação do réu Allan na empreitada criminosa. Embora tenha negado os fatos, confirmou que pilotava a motocicleta registrada na fotografia ref. mov. 7.6 (Autos nº 0004960-58.2018.8.16.0030). O informante Eduardo Joaquim Romero da Silva confirmou judicialmente ter adquirido a droga na “pracinha” do Parque Imperatriz, relatando que já havia comprado estupefacientes no local em outras oportunidades. Porém, os registros fotográficos, somados aos depoimentos dos policiais Rogério Segatti, Katiuscia Valente Urnau, Rafael Martins e Marcelo de Campos comprovam que o acusado ALLAN foi visto desempenhando a função de “olheiro”, auxiliando, assim, o adolescente J. E. M. B., na venda da droga ao usuário.



    (...).



    Portanto, não há qualquer sombra de dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas por parte do réu Allan, em conjunto com um menor.



    Nota-se, assim, que as condenações foram devidamente fundamentadas, sendo descrito o vínculo do agravante com os demais réus integrantes da associação para o tráfico de drogas, bem como os elementos de provas que embasaram as condenações. 



    A Corte de origem destacou que "a existência da associação ficou comprovada pelos registros fotográficos, filmagens, buscas e apreensões e depoimento do adolescente colaborador", bem como que "o réu Allan ficava de motocicleta e sua participação consistia em efetuar rondas em torno da quadra de esportes, com o fim de informar aos adolescentes a respeito da aproximação de viaturas policiais". 



    Entende-se que a conduta consistia em "efetuar rondas em torno da quadra de esportes, com o fim de informar aos adolescentes a respeito da aproximação de viaturas policiais", e que o Tribunal a quo entendeu que o agravante integra a associação criminosa e não apenas age como informante. 



    De mais a mais, conforme já consignado na decisão monocrática, a Corte de origem não analisou especificamente o pedido de desclassificação da conduta do agravante para o delito previsto no art. 37 da Lei de Drogas. 



    Ainda que assim não fosse, não é possível em habeas corpus o revolvimento de matéria fático probatória, a fim de absolver o réu dos delitos imputados ou desclassificar a conduta.”



    Nesse prisma, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável sindicalizar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “ Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias” (HC 234.050 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024); “’[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017)” (HC 231.840 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, 01.12.2023); “Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes” (RHC 188.371-AgR/SP, Min. Rosa Weber, DJe 07.01.2021). 



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte orienta que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente